Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, previstos nos arts. 306, caput e §§ 1o a 3o, c/c art. 298, III, e art. 305, todos da Lei no 9.503/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As matérias submetidas a esta Corte consistem em: a) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente; b) estabelecer se é possível o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante; e c) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial do réu, no sentido de que consumiu uma porção de crack antes de dirigir veículo automotivo, corroborada pelos depoimentos do policial que atuou no auto de prisão em flagrante e das testemunhas que tiveram o veículo abalroado pelo apelante, em razão da redução de sua capacidade automotora, tornam certa a autoria delitiva quanto ao crime de embriaguez ao volante.
4. Os depoimentos testemunhais indicaram, de forma firme e contundente, que o réu tentou fugir do local dos fatos após colidir o veículo que conduzia em outros dois automóveis, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação quanto ao crime descrito no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a atenuante prevista no art. 65, inc. III, ‘d’, do Código Penal, é apta a reduzir a pena, ainda que não tenha sido utilizada na formação do convencimento do julgador, ou mesmo diante da existência de outros elementos probatórios. 5.1.A confissão deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, extrajudicial ou judicial.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena, quando o réu é portador de maus antecedentes, não sendo a medida socialmente recomendável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.